Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. COBRANÇA SEM FUNDAMENTO EM LEI COMPLEMENTAR. ADI No 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXCEÇÃO ESTATUÍDA. TERMO FINAL. DATA DO JULGAMENTO.
1. No julgamento da ADI no 5.469/DF, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL por ausência de amparo em lei complementar federal, o excelso STF modulou os efeitos de tal declaração, a fim de permitir a incidência do tributo sem que seja editada a lei complementar regulatória até o exercício de 2022. Ressalvou, no entanto, de tal modulação, as demandas judiciais em curso até a data do referido julgamento, realizado em 24/02/21. Opostos embargos de declaração objetivando o esclarecimento sobre o citado termo final, se a data do julgamento ou de sua publicação, referidos embargos foram rejeitados, esclarecendo-se que o termo limite seria o dia do julgamento.
2. Impetrado o mandado de segurança em 25/02/21, a pretensão submete-se à modulação dos efeitos realizada na ADI 5.469/DF.
3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos.